Tribunal: TJSP
Processo: 1023663-65.2023.8.26.0224
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Agravo Interno. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos morais. Prestação de serviços Educacionais. Acórdão que aprecia o mérito da apelação. Interposição de agravo interno. Erro grosseiro. Recurso cabível apenas contra decisão monocrática do Relator, ante o que dispõe o art. 1.021 do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e

Ementa:
Agravo Interno. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos morais. Prestação de serviços Educacionais. Acórdão que aprecia o mérito da apelação. Interposição de agravo interno. Erro grosseiro. Recurso cabível apenas contra decisão monocrática do Relator, ante o que dispõe o art. 1.021 do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e deste Tribunal. RECURSO NÃO CONHECIDO.